Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-37.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002645-37.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON PEDRO DA FONTE - CPF: 570.550.171-49 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA - CPF: 050.589.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional. laudo de constatação preliminar de entorpecentes corroborado por outros elementos. insuficiência probatória quanto à autoria. absolvição. recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando ser absolvido ou readequadas as penas e o regime prisional.

II. Questão em discussão

1) Falta de materialidade por ausência de laudo definitivo; 2) insuficiência de provas para condenação; 3) ausência de fundamentação no reconhecimento da reincidência e do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

1.
“A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios”
(TJMT, AP NU 1001803-75.2023.8.11.0078).

2.
“A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do destino mercantil do entorpecente, não há como concluir que a mercancia seria o real destino da droga”
(TJMT, AP NU 0017967-32.2012.8.11.0042)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante por insuficiência de provas.

Tese de julgamento:

1.

O laudo de constatação preliminar, devidamente confeccionado por agente idôneo e corroborado por outros elementos, afigura-se suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera apreensão de drogas em cela coletiva, sem demonstração clara de posse ou destinação mercantil, notadamente quando a confissão extrajudicial do agente se encontra desacompanhada de elementos autônomos de corroboração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, art. 40, III, art. 50, § 1º. CPP, art. 386, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 52.746/GO, Rel. Min. Jorge Mussi,

26.11.2014; STJ, REsp nº 2.048.645/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,

27.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 11.3.2025; STJ, HC nº 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 15.2.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2810938/RS, Rel. Min. Messod Azulay, 22.4.2025; TJMT, AP NU 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 19.12.2024; TJMT, AP NU 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002645-37.2019.8.11.0038- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): EMERSON PEDRO DA FONTE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EMERSON PEDRO DA FONTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (NU 0002645-37.2019.8.11.0038), que o condenou por tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional] a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 295616397).

O apelante
sustenta: 1) falta de materialidade por ausência de laudo definitivo; 2) insuficiência de provas por não terem sido os entorpecentes apreendidos na sua posse; 3) ausência de fundamentação no reconhecimento da reincidência e regime inicial fechado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, readequadas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 312288896).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 316797396).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de tráfico majorado (art. 33 c.c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006). Insurgência defensiva: 1. Postula a absolvição em razão da insuficiência probatória e da ausência de laudo pericial definitivo. Improcedência. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, é inviável a absolvição por insuficiência probatória. A ausência de laudo definitivo não gera ausência de materialidade quando o exame preliminar, aliado as demais provas, atesta de forma segura a natureza entorpecente da substância. 2. Subsidiariamente, sustenta ausência de fundamentação na exasperação da segunda fase da dosimetria penal e na fixação do regime inicial para cumprimento da pena. Improcedência. A sentença expôs, ainda que de forma concisa, fundamentos claros para a fixação da pena e do regime inicial, razão pela qual não há que se falar e ausência de fundamentação. Pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 324391382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de março de 2019, por volta das 07h30min, mas dependências da Cadeia Pública de Araputanga, sediada na Rua Frei Caneca, s/n, região central da cidade de Araputanga/MT, RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA e

EMERSON PEDRO DA FONTE
, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substancia entorpecente, consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à Canabis Sativa L – maconha, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação

preliminar de fls.12/14).

[...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA e EMERSON PEDRO DA FONTE como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei Federal nº 11.343/2006 [...].
”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 295615895- fls. 9/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, destaca-se que o acusado, na segunda vez em que foi ouvido em sede policial, admitiu que teria envolvimento com a droga encontrada e que estaria realizando a comercialização de entorpecentes dentro da Cadeia Pública (termo de interrogatório n. 290/2019).

A testemunha Paulo César, Diretor da Cadeia à época dos fatos, declarou em audiência que havia relatos que entorpecentes estavam entrando na cadeia. Que organizaram uma revista em um sábado pela manhã. Que um dia o antes o reeducando Emerson se desentendeu com o colega de cela e pediu para ir para triagem. Que na triagem ele delatou que o entorpecente estava dentro do colchão do Rannyel. Que entraram pela manhã, fizeram a revista, pegaram o entorpecente dentro do colchão do reeducando Rannyel e também encontraram na cela 04. Que ao ser questionado, Rannyel, sem saber de qualquer informação, falou de imediato que tinha pegado a droga com Emerson. Que Emerson falou que estava com problema na cela relacionado à facção. Que Rannyel de pronto falou que conseguiu a droga com Emerson e até indicou algumas pessoas que entravam com a droga e que parte da droga era dividido com um reeducando da cela 04 e com Emerson, o qual fazia venda de entorpecente dentro da cadeia. Que Emerson veio assumir depois. Que na Polícia Civil Rannyel negou na frente do Emerson. Que Rannyel depois lhe falou que tinha medo de morrer. Que posteriormente Rannyel lhe chamou na triagem falou que iria delatar Emerson. Que quando foi retirar o Emerson da triagem perguntou novamente se a droga era dele. Que Emerson admitiu que droga era sua. Que chamou os agentes que estavam de plantão e pediu para Emerson repetir, tendo este confirmado que a droga era sua. Que passados os dez dias que costumam deixar na triagem entrevistou Rannyel e Emerson individualmente em sua sala. Que foi quando perguntou para Emerson se a droga seria dele e ele confirmou. Que é comum que os reeducandos que estão na triagem, ou antes de ir, queiram conversar. Que quando Emerson foi para triagem queria conversar com ele para delatar onde estava a droga. Que na saída Emerson queria ir para o seguro e pediu para conversar com ele. Que Emerson falou que tinha coisas a mais para falar. Que quando Emerson começou a falar que estava sendo ameaçada pelo Rannyel e outros reeducando, o questionou de quem era droga. Que nesse momento Emerson confessou que a droga era sua e por dívidas não podia retornar para cela 5 pois os presos queriam lhe matar. Que Emerson falou que estava sendo ameaçado por Rannyel dentro da triagem. Que Emerson falou que a droga era sua e tinha passado para Rannyel. Que Emerson indicou uma pessoa que poderia estar entrando com a droga. Que quando encontraram a droga chamou Rannyel e perguntou de quem era droga, pois o colchão era dele. Que antes disso não tinha conhecimento de desentendimento entre Rannyel e Emerson. Que de pronto Rannyel confessou que a droga era sua e já mencionou Emerson. Que encaminharam ambos para a Polícia Civil. Que o colchão era de Rannyel. Que no dia em que as drogas, conversou separadamente com Emerson. Que no primeiro momento Emerson negou tudo. Que Rannyel lhe falou que tinha pegado a droga com Emerson e não poderia caguetar na Polícia Civil. Que na Delegacia Rannyel assumiu que a droga era dele, porém não quis falar que tinha pegado com Emerson. Que lhe falou que falaria que a droga era do Emerson na audiência. Que a partir do momento que recebeu a informação do Emerson já o colocou na triagem. Que os dois não sabiam que um tinha falado do outro. Que na saída da triagem Emerson falou que queria falar com ele. Que na saída triagem Emerson falou que queria falar com ele. Que Emerson primeiramente pediu para não o colocar na sala em que este e começou a indicar algumas pessoas que estariam entrando com entorpecente na cadeia. Que nesse momento questionou de quem era a droga e Emerson confessou que a droga era sua. Que chamou os agentes que estavam de plantão como testemunhas. Que quando Emerson e Rannyel retornaram da Delegacia de Polícia permaneceram juntos. Que nesse período não teve nenhuma desavença entre eles. Que não percebeu que Emerson estava sob intimidação. Que Emerson falou que estava devendo entorpecente na cela e estava correndo risco de vida. Que já havia denúncias de que a droga era destina para a cela quatro e cela cinco. Que as informações apontavam dois reeducandos da cela quatro, e que a droga iria para cela cinco para Emerson, de onde este fazia a distribuição para outros reeducandos. Que Emerson e Rannyel não gozavam de prestígio dos demais presos. Que não ouviu comentários na cadeia de que Emerson teria confessado porque foi intimidado. Que depois do ocorrido percebeu que os presos do convívio estavam um pouco revoltados com Emerson. Que durante o banho de sol percebeu que alguns presos proferiram palavrões para Emerson. Que após a ocorrência desses fatos Emerson passou a apresentar sintomas de deficiência mental. Que levaram Emerson ao psiquiatra e foi dado diagnóstico de depressão grave. Que não acredita que Emerson confessou porque estava com receio contra sua vida, uma vez que pediu uma entrevista quando saiu e pediu para que colocasse ele no seguro para assegurar sua vida, relatando que estava devendo droga. Que a revista já estava programada. Que as ameaças de outros reeducandos começaram depois, quando Emerson foi para o seguro.

A testemunha Amazalto da Crus, agente penitenciário, relatou que ocorreu um processo de movimentação de carceragem e Emerson pediu para falar com o Diretor. Que Emerson disse que era sobre a droga que tinha sido encontrada, que queria confessar. Que levou Emerson até a sala de direção. Que Emerson já começou a falar para Paulo. Que Paulo (Diretor) pediu para chamar mais dois agentes para estarem presentes na sala. Que chamou os agentes. Que não se recorda em qual cela Emerson estava nesse período. Que Emerson estava normal. Que não ficou dentro da sala do Diretor pois tinha outra movimentação para fazer. Que Emerson lhe afirmou que queria fazer uma confissão em relação à droga. Que na revista encontram drogas em duas celas. Que Emerson e Rannyel estavam na cela cinco. Que a droga na cela cinco foi encontrada no colchão. Que quando a droga foi apreendida ninguém assumiu a propriedade. Questionado se recordava que Rannyel assumiu a propriedade da droga era dele, a testemunha afirmou o seguinte: Ministério Público: O senhor não se recorda do Rannyel ter afirmado pro senhor que a droga era dele? Amazalto: Não me recordo. Ministério Público: O senhor não se recorda se ele comentou se quem teria repassado essa droga para ele seria o Emerson? Amazalto: Nesse dia teve muito (inaudível) que essa droga um...supostamente dizia que não sei quem poderia ta trazendo...muita conversa não fechada, então eu não recordo perfeitamente o que um tinha diretamente dito pro outro. Ministério Público: É porque quando o senhor foi ouvido na Delegacia, folhas 18, o senhor relata né, os locais onde foram encontradas as drogas, e o senhor disse assim “que o depoente ainda esclarece que em conversa com Rannyel, ele afirmou que os entorpecentes haviam sido lhe repassados pelo reeducando Emerson Pedro da Fonte com quem divide a cela”Amazalto: Isso foi após a revista né Dra, foi quando eles estavam no banho de sol. Foi depois que a gente tinha saído da cela. Ministério Público: Mas então ele falou isso pro senhor? Amazalto: Exatamente. Esse processo aí que to dizendo é quando ele tinha saído da cela. Nós não tava mais na cela 05. Foi nesse momento, que essa movimentação que nós tava fazendo para transferir os presos de cela, alguns foram mudados nessa data, onde que o Rannyel falou “aquela droga que veio, veio pro Emerson”, (incompreensível) um falava que veio de uma forma, outro falava de outra...nesse caso ele falou para mim assim que a droga tinha vindo pro Emerson, ai o Emerson falou “oh sr. agente, eu vou confessar, quero falar com o Diretor”. Ministério Público: Mas então o Rannyel disse pro senhor que teria recebido essa droga do Emerson, também? Amazalto: (inaudível).

A testemunha seguiu relatando que no momento da conversa na sala Emerson não aparentava estar coagido. Que Rannyel disse que a droga era sua foi no dia da apreensão. Que Emerson assumiu dias depois. Que acompanhou os depoimentos de Emerson da Delegacia. Que quando a droga foi encontrada os presos estavam no banho de sol. Que as drogas foram encontradas em um colchão. Que não sabe de quem era o colchão. Que as vezes os presos colocam colchão no chão ou dorme em outro lugar. Que após encontrar a droga sua equipe continuou a revista. Que não fez a apuração de quem era droga. Que acha que Rannyel afirmou que a droga pertenceria ao Emerson nessa movimentação do banho de sol. Que Rannyel não lhe falou no meio dos outros presos. Que Rannyel não lhe foi diretamente que a droga era dele. Que Rannyel falou “oh senhor agente, essa droga ai é da cela mesmo”. Que nesse momento que Rannyel falou com ele, não mencionou nomes e só falou que a droga era da cela. Que não soube que Emerson estava sob pressão para assumir a propriedade da droga. Que não sabe se Emerson tem desavença com Rannyel. Que não sabe de desavença de Emerson com outros da cela. Que Rannyel não tinha desavença com outros presos. Que após Emerson assumir a droga não houve comentários na cadeia de que a droga pertenceria a outra pessoa. Que Emerson não problemas na cadeia. Que Emerson estava normal quando assumiu a propriedade da droga.

A testemunha Ailton Xavier, agente penitenciário, afirmou que não estava presente no procedimento que foi encontrada a droga. Que posteriormente Emerson comunicou outro agente que queria falar com o Diretor. Que o agente era Amazalto. Que ajudou a tirar Emerson, o qual foi falar com o diretor. Que foram para outro procedimento e Amazalto ficou ali por perto acompanhando. Que Amazalto não ficou junto com Paulo (diretor). Que Emerson resolveu abrir o jogo. Que o Paulo chamou ele, Vanessa e Elina. Que Paulo formulou a pergunta da droga e Emerson confessou. Que Paulo perguntou se o entorpecente era do Emerson. Que Emerson confessou que a droga era sua na frente dele, de Vanessa e Elina. Que Emerson não mencionou como conseguiu a droga. Que Emerson não mencionou Rannyel. Que Emerson estava tranquilo. Que Emerson parecia estar meio sonolento, porém estava tranquilo e lúcido. Que Emerson foi objetivo. Que não teve conhecimento de recebimento de ameaça por Emerson. Que não tomou conhecimento do envolvimento de Rannyel. Que não sabe em quais celas foram encontradas as drogas. Que antes de tirar férias Emerson e Rannyel estavam na cela cinco. Que não sabe se os presos dessa cela têm problemas com os presos de outras celas. Que havia suspeitas de quem drogas estariam entrando na cadeia. Que nem sempre é possível identificar qual “jega” é de cada preso. Que a cela não tem qualquer especificidade. Que a sonolência de Emerson poderia ser pelos remédios que ele toma.

A testemunha Vanessa Alves, agente penitenciária, relatou em Juízo que não estava no plantão quando foi encontrada droga na cela cinco. Que estava de plantão no dia que o Emerson conversou com o Diretor. Que quando Emerson falou que a droga era dele, só estava ele e Paulo. Que Paulo chamou ela, Amazalto e Ailton. Que o Diretor perguntou o que aconteceu. Que Emerson falou que realmente a droga era sua. Que é comum que os presos peçam para falar com o Diretor. Que Emerson que pediu para conversar com o Diretor. Que quando Emerson pediu para conversar com Paulo, estava com Ailton em outro procedimento na unidade. Que inicialmente só estava Paulo e Emerson. Que Paulo chamou todos os agentes que estavam na unidade para serem testemunhas. Que Emerson repetiu tudo o que tinha falado para o Diretor. Que ninguém usou de violência ou coação para Emerson falar. Que Emerson estava normal e tranquilo. Que Emerson falou de forma objetiva que a droga era sua. Que Emerson não mencionou com quem conseguiu a droga. Que Emerson só falou que a droga da cela cinco pertencia e ele. Que no momento que estava Emerson não mencionou Rannyel. Que Emerson não relatou que estava sofrendo ameaças de outros presos. Que Emerson não deu problema em seu plantão. Que Rannyel não se envolveu em problemas no seu plantão. Que Emerson estava na cela cinco. Que os detentos da cela um à cela cinco convivem durante o banho de sol. Que não tomou conhecimento do que Rannyel falou para seus colegas ou para Autoridade Policial. Que é possível saber de qual preso é cada jega (dormitório) porque quando fazem a chamada sabem onde eles estão. Que os presos decidem entre eles onde cada um dorme. Que os presos evitam dar informações para se protegerem lá dentro. Que antes desses fatos já tinham denúncias e suspeita quanto a entrada de drogas. Que não sabe se havia informações de que os destinatários das drogas seria Emerson ou Rannyel. Que Emerson que teve vontade de falar com o Diretor. Que Emerson faz uso de medicamentos.

Não se descura que o depoimento da testemunha Amazalto apresenta algumas contradições quanto às declarações do acusado Rannyel, além de imprecisões bem como em relação à cronologia dos fatos.

Entretanto, é certo que as declarações de todas as testemunhas foram uníssonas e harmônicas no sentido de que Emerson, após alguns dias, admitiu ser o dono das drogas encontradas, corroborando a confissão realizada pelo acusado na Delegacia de Polícia. [...].

Nessa senda, reputa-se satisfatoriamente evidenciada a autoria delitiva. [...].

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na denúncia para CONDENAR os réus EMERSON PEDRO DA FONTE como incursos nas sanções dos artigos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, [...].

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. O réu é reincidente, circunstância que será valorada na segunda fase da dosimetria. Não há elementos técnicos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao delito. Embora as circunstâncias do crime sejam mais gravosas, haja vista que o tráfico de entorpecentes foi perpetrado dentro de uma unidade prisional, tal aspecto constitui causa de aumento da pena, a ser considerado na terceira fase da dosimetria. As consequências são as inerentes ao tipo penal. Quanto à natureza e quantidade das substâncias, não se vislumbra particularidade que justifique o recrudescimento da reprimenda.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência. De outro lado, o réu confessou a prática do crime, devendo ser aplicada a atenuante do art. 65, III, “b” do Código Penal.

Considerando que o réu ostenta duas condenações criminais anteriores, sendo multirreincidente, promovo a compensação parcial entre as circunstâncias, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, se faz presente a causa de aumento de pena descrita no art. 40, III da Lei n. 11.343/06. Não concorrem causas de diminuição.

Destarte, torno definitiva a pena 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Em face da ausência de elementos concretos quanto às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal FIXO o regime inicial fechado. [...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 295616397)

A ação penal foi desmembrada em relação a

Rannyel Lucas Dourado Silva (NU 0001080-38.2019.8.11.0038 – ID 81038083 – fls. 170/172) e sua conduta desclassificada para posse de drogas para uso pessoal (Lei nº 11.343/2006, art.28).

Estes autos foram suspensos para aguardar o julgamento do incidente de insanidade mental do apelante EMERSON PEDRO DA FONTE.

A médica Maria Eduarda de Musis [CRM/MT 8024], no Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.028817-01, concluiu que o apelante
“na época dos fatos era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos e de determinar-se de acordo com este entendimento”
(NU 0002644-52.2019.8.11.0038 – ID 56641771).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos o diretor do presídio Paulo Cesar Ferreira Neves (ID 295615895 -fls. 15/16), o agente penitenciário Amazalto da Cruz Moreira (ID 295615895 -fls. 17/18),

o codenunciado Rannyel Lucas Dourado Silva (ID 295615895 -fls. 20/22) e o apelante EMERSON PEDRO DA FONTE, apelante (ID 295615895 -fls. 25/30 e ID 295615896 – fls.14-16), bem como os agentes penitenciários Ailton Xavier de Paula (ID 295615896 – fls.17/18), Vanessa Taboas de Oliveira Alves (ID 295615896 – fls.19/20) e, novamente, o Diretor do Presídio Paulo Cesar Ferreira Neves (ID 295615896 – fls.21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes penitenciários Ailton Xavier de Paula, Vanessa Taboas de Oliveira Alves,

Amazalto da Cruz Moreira e do diretor da unidade prisional Paulo Cesar Ferreira Neves e os interrogatórios do codenunciado Rannyel Lucas Dourado Silva (Relatório de Mídias - ID 295616380/ID 295616385) e do apelante EMERSON PEDRO DA FONTE, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias - ID 295616377).

Dito isso, vejamos.

O Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, confeccionado pelos peritos Loallisson Christthopher Pereira da Silva e Vanderley Cardoso de Oliveira [investigadores de Polícia], os quais foram nomeados pela autoridade policial [Miguel Macário Lopes, Delegado de Polícia], indica resultado positivo para presença de maconha e cocaína, nas porções apreendidas, no interior da unidade prisional de Araputanga/MT, sem impugnação sobre a nomeação desses agentes policiais.

De acordo com o art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006, o laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea (STJ, RHC 52.746/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.11.2014).

Atente-se que esse documento está corroborado pelas fotografias da droga apreendida (ID 295615896- fls. 4/5), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 295615896- fls. 1) e depoimentos dos agentes penitenciários Paulo Cesar Ferreira Neves e Amazalto da Cruz Moreira, em ambas as fases da persecução penal (ID 295615895 -fls. 15/16 e fls. 17/18 e Relatório de Mídia - ID 295616380/ID 295616385).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o exame preliminar, elaborado por perito, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo na hipótese de cocaína, pois trata-se de droga facilmente identificável (REsp nº 2.048.645/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 27.11.2023; AgRg no HC nº 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 11.3.2025).

Sublinhe-se, ainda, aresto deste e. Tribunal:

“A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios.”
(TJMT, AP NU 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2024)

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Extrai-se da denúncia que, no dia 2.3.2019, por volta das 7h30min, mas dependências da cadeia pública, sediada na Rua Frei Caneca, s/n, Bairro Centro, em Araputanga/MT, foram apreendidas, no interior da cela 5, onde permaneciam o

apelante
EMERSON PEDRO DA FONTE e o codenunciado Rannyel Lucas Dourado Silva, uma porção de cocaína dentro do colchão;

e, nas celas 2 e 4, respectivamente, uma porção de

maconha no interior do vazo sanitário e outra, de mesma natureza, em um pote de açúcar, sem identificação da quantidade dos entorpecentes, dada a baixa qualidade da imagem fotográfica, constante do Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 295615896- fls. 4/5).

Todavia, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas por parte do apelante; o entorpecente encontrado na sua cela [cocaína] não estava na sua posse, mas no colchão utilizado pelo codenunciado Rannyel Lucas Dourado Silva com quem dividia o local; as demais drogas [duas porções de maconha] foram apreendidas em celas distintas, cujos reeducandos não foram identificados ou ouvidos; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio no interior do estabelecimento prisional a indicar estar o apelante comercializando drogas.

As declarações do diretor da unidade prisional Paulo Cesar Ferreira Neves e do agente prisional Amazalto da Cruz Moreira, na fase policial, indicam ter sido o codenunciado Rannyel Lucas Dourado Silva que, informalmente, delatou o apelante como responsável pela comercialização dos entorpecentes apreendidos (ID 295615895 -fls. 15/16 e fls. 17/18). Contudo, Rannyel Lucas Dourado Silva, ao ser ouvido, na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade da cocaína apreendida na cela 5 e nada imputou ao apelante (ID 295615895 -fls. 20/22).

Por sua vez, os agentes públicos Ailton Xavier de Paula, Vanessa Taboas de Oliveira Alves, Paulo Cesar Ferreira Neves, em Juízo, apenas corroboram que o apelante EMERSON PEDRO DA FONTE procurou o diretor do presídio, treze dias após o fato, oportunidade em que admitiu ter envolvimento com os entorpecentes apreendidos no dia 2.3.2019, conforme seu segundo interrogatório [em 15.3.2019] na Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias - ID 295616380/ID 295616385).

No contexto, se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021).

Frise-se que a apreensão da droga, por si só,
“não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas”
, notadamente quando apreendida
“pouca quantidade”
de entorpecente (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 15.2.2022), notadamente quando a cela era compartilhada com outro reeducando e a confissão extrajudicial do apelante se encontra desacompanhada de elementos autônomos de corroboração.

Na essência, a traficância de drogas atribuída ao apelante não resultou suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios.

Com efeito, “
não se está a descredibilizar o depoimento dos policiais, que de fato possui fé pública e deve ser levado em consideração. Mas sim, a destacar a impossibilidade de se constatar com absoluta certeza da traficância dentro do contexto da apreensão de drogas. Desta forma, diante da ausência de citação de outras provas robustas no acórdão recorrido, que de fato sustentem uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2810938/RS, Rel.: Min. Messod Azulay, Quinta Turma, 22.4.2025).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do destino mercantil do entorpecente, não há como concluir que a mercancia seria o real destino da droga”
(AP NU 0017967-32.2012.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.11.2023)

Logo, o apelante deve ser absolvido do tráfico de drogas majorado (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III) por insuficiência de provas (CPP, art.386, VII).

Com essas considerações,
recurso conhecido
e
PROVIDO

para absolver EMERSON PEDRO DA FONTE de tráfico de drogas majorado [nas dependências de estabelecimento prisional], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025